Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-24.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALAGAMENTO DO RIBEIRÃO PEDERNEIRAS. EVENTO CLIMÁTICO ATÍPICO. CONFIGURADA FORÇA MAIOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação que visa à reparação dos danos material e moral decorrentes do alagamento da residência dos autores pelas águas do Ribeirão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALAGAMENTO DO RIBEIRÃO PEDERNEIRAS. EVENTO CLIMÁTICO ATÍPICO. CONFIGURADA FORÇA MAIOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação que visa à reparação dos danos material e moral decorrentes do alagamento da residência dos autores pelas águas do Ribeirão Pederneiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a aferição do nexo de causalidade entre a suposta negligência do Município de Pederneiras e as lesões sofridas pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 37, § 6o da Constituição Federal, ao disciplinar a responsabilidade civil do Estado, adotou a teoria do risco administrativo. Dever de indenizar a ser eventualmente imputado aos entes públicos está condicionado à presença de relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e a ação ou a omissão da Administração, relação essa que não se consuma diante das circunstâncias de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou ato de terceiro.

4. É imprescindível que seja demonstrado do nexo de causalidade entre o dano alegado e a suposta falha na prestação dos serviços. No caso concreto, o conjunto probatório aponta para a configuração de força maior, em razão do grande e atípico volume de chuvas que assolou a região, provocado inundações também nos municípios vizinhos. Decreto de estado de emergência. Não demonstrada deficiência no serviço público ou negligência do réu em relação ao episódio discutido nestes autos. Imprevisibilidade do evento que afasta o dever de indenizar Precedentes.

5. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.